Tribunal: TJSP
Processo: 2274656-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274656-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
impetrante RENATO VIEIRA DA SILVA e Paciente PAMELA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274656-46.2019.8.26.0000 -Voto no 26.348
2
VOTO no 26.348
HABEAS CORPUS no 2274656-46.2019.8.26.0000
COMARCA: Presidente Venceslau 2a Vara Criminal
Impetrante: RENATO VIEIRA DA SILVA
Paciente: PAMELA DE LIMA
Habeas Corpus com pedido liminar Pretensão de
restabelecimento da prisão domiciliar, sob o
argumento de preenchimento dos requisitos do art.
318 do Código de Processo Penal Superveniência
do trânsito em julgado da condenação da paciente,
sendo descabida a análise de cautelar neste momento
processual
Ademais, a paciente usufrui de
livramento condicional e é egressa do sistema
prisional Perda do objeto Ordem prejudicada.
O Advogado RENATO VIEIRA DA SILVA impetra
o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
PAMELA DE LIMA, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Presidente
Venceslau/SP,
nos
autos
do
processo
n.
0000508-25.2018.8.26.0483.
Alega, em síntese, que a paciente foi condenada, como
incursa no delito do art. 37 da Lei 11.343/06, sentença confirmada por
este E. Tribunal de Justiça, que determinou a expedição de mandado de
prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274656-46.2019.8.26.0000 -Voto no 26.348
3
Contudo, sofre indevido constrangimento ilegal, na
medida em que o C. Superior Tribunal de Justiça deferiu-lhe a prisão
domiciliar, no lugar da preventiva, benesse que deve ser mantida até o
trânsito em julgado, porque preenchidos os requisitos.
Pretende, liminarmente, a expedição de contramandado
de prisão e, no mérito, a confirmação da medida, com a revogação da
prisão preventiva.
Deferida a liminar (fls. 63), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da presente impetração
(fls. 69/72).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Verificado o andamento da ação penal originária, bem
como os autos da respectiva execução, extrai-se que a condenação
imposta à paciente transitou em julgado, pelo que descabida a análise de
eventual medida cautelar neste momento.
Ademais, a paciente usufrui de livramento condicional,
não havendo se falar em constrição de sua liberdade.

Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274656-46.2019.8.26.0000 -Voto no 26.348
4
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator